Tribunal: STJ
Processo: 0715739-06.2021.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912842 - AL
(2025/0136669-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
YURI COSTA BATISTA - DF069744
EMBARGADO
: ANDERSON FRANCISCO VITORINO
ADVOGADO
: ISAAC MASCENA LEANDRO - AL011966
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026
23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 13981d42-77c5-4724-b9b4-52a40757f8de

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912842 - AL
(2025/0136669-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
YURI COSTA BATISTA - DF069744
EMBARGADO
: ANDERSON FRANCISCO VITORINO
ADVOGADO
: ISAAC MASCENA LEANDRO - AL011966
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIXA SEGURADORA S.A.
ao acórdão assim ementado:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO.
OBRIGATORIEDADE. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. REEXAME
DEPROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E
FUNDAMENTAÇÃO
7/STJ.
DEFICIENTE.
1. Não há obrigatoriedade de que o
SÚMULA No 284/STF.
mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou
por seguradora indicada por este,exigência esta que configura 'venda
casada'. Precedente. 2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante
exigiria exceder osfundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame
das provas ecláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso
especial, a teor das Súmulas nos 5 e
O recurso especial é
7/STJ.3.
inadmissível por fundamentação deficiente quando deixa de indicar o
dispositivo de lei federal violado. Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do
agravo e conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento." (e-
STJ fl. 278)

Nas presentes razões (e-STJ fls.
), a embargante sustenta omissão
286/293
da análise da divergência jurisprudencial. Aponta que o recurso foi interposto não
apenas com fundamento na alínea "a", mas também na alínea "c" do permissivo
constitucional.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 298/300.
Documento eletrônico VDA54445429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:32
Código de Controle do Documento: 875ad56e-fa52-4aaa-a81c-478156a1ba15

É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Com efeito, verifica-se que a questão suscitada não constitui omissão nem
contradição, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados pelo órgão
colegiado, o que inviabiliza o seu exame no atual momento processual.
Consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
fundamentação válida; e
(c) corrigir o erro material.
No caso dos autos, apesar da ausência da referência à alínea "c" do
permissivo constitucional, a tese recursal de violação de lei federal foi afastada pela
aplicação dos Temas Repetitivos nos 53 e
o que prejudica a análise da
54/STJ,
alegada divergência jurisprudencial.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO.
TAXA REFERENCIAL (TR). LEGALIDADE. SEGURO HABITACIONAL.
CONTRATAÇÃO OBRIGATÓRIA COM O AGENTE FINANCEIRO OU POR
SEGURADORA POR ELE INDICADA. VENDA CASADA CONFIGURADA. 1.
Para os efeitos do -C do CPC: 1.1. No âmbito do Sistema Financeiro art. 543
da Habitação, a partir da é permitida a utilização da Taxa Lei 8.177/91,
Referencial (TR) como índice de correção monetária do saldo devedor. Ainda
que o contrato tenha sido firmado antes da Lei n.o
também é
8.177/91,
cabível a aplicação da TR, desde que haja previsão contratual de correção
monetária pela taxa básica de remuneração dos depósitos em poupança,
sem nenhum outro índice específico. 1.2. É necessária a contratação do
seguro habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há obrigatoriedade de
que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente
financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura
'venda casada', vedada pelo do
CDC. 2. Recurso especial
art. 39, inciso I,
parcialmente conhecido e, na extensão, provido (REsp n. 969.129/MG,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em DJe de
(e-STJ fl. 281)
."
9/12/2009, 15/12/2009)

Assim, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EMRECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC
ART. 1.022
DE2015.
OMISSÃO
NÃO
CONSTATADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃOREJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas
Documento eletrônico VDA54445429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:32
Código de Controle do Documento: 875ad56e-fa52-4aaa-a81c-478156a1ba15

no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já
julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a
natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no
do
art. 1022
CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro LUÍS FELIPE
AREsp 874.797/SP,
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/8/2016,
9/8/2016.

"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSOINTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO
OBSCURIDADE,
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO,OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado,
não há nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa."
(EDcl no RCD nos EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 471.799/RJ,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2016,
24/8/2016.

Registra-se que a reiteração do mesmo recurso com objetivo claramente
protelatório estará sujeita à multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:32
Código de Controle do Documento: 875ad56e-fa52-4aaa-a81c-478156a1ba15

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.912.842 / AL
Número Registro: 2025/0136669-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07157390620218020001 7157390620218020001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
YURI COSTA BATISTA - DF069744
EDUARDO JOSE DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
LETÍCIA GOMES OLIVEIRA - PE051661
AGRAVADO
: ANDERSON FRANCISCO VITORINO
ADVOGADO
: ISAAC MASCENA LEANDRO - AL011966
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
Documento eletrônico VDA55295258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:50
Código de Controle do Documento: 6de17c35-b15d-47d4-8604-e99706e6fe82

CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
YURI COSTA BATISTA - DF069744
EMBARGADO : ANDERSON FRANCISCO VITORINO
ADVOGADO
: ISAAC MASCENA LEANDRO - AL011966
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:50
Código de Controle do Documento: 6de17c35-b15d-47d4-8604-e99706e6fe82